Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR DO DÉBITO. APURAÇÃO DO DÉBITO. CONTADORIA JUDICIAL. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. COMPLEXIDADE DE CÁLCULO. NOMEAÇÃO DE PERITO TÉCNICO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Via de regra, simples divergência entre as partes no que se refere aos cálculos do valor do débito executado, por si só, não é capaz de justificar a determinação de realização de perícia contábil, razão por que o parecer técnico da Contadoria confirmando o cálculo de uma das partes, à luz do que disposto nos artigos 149 e 524, § 2o do CPC, reveste-se de especial importância no auxílio da atividade jurisdicional e assim devem ser prestigiados.
2. No entanto, esta não é a hipótese dos autos: o título exequendo “condenou o réu no pagamento da quantia de R$ 5.776,00 (cinco mil, setecentos e setenta e seis reais), corrigida monetariamente desde 07/04/2001 até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora no importe de 1%a/m desde a citação, devendo, ainda, incidir comissão de permanência calculada à taxa média de mercado e multa de 2% incidente sobre o valor devido, a teor do disposto na cláusula 14, 14.1, 14.2 e 14.3 do contrato intitulado Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automatico”; e o acordão proferido na Apelação (ID 2388282887) acrescentou ao valor da condenação o montante de R$ 2.000,00 referente ao Cartão de Crédito Ourocard Visa. O exequente (Banco do Brasil) apresentou demonstrativo de débito (ID 157180303), com correção monetária com a aplicação do FTMS – Fator Taxa Média SELIC desde 09/10/2007 até 31/03/2023, Juros moratórios à taxa de 1,000% ao mês (debitados e capitalizados mensalmente) e multa de 2 (dois por cento) sobre o saldo devedor no final.
3. Os executados não concordaram com os cálculos do exequente e, por sua vez, a Contadoria Judicial se manifestou por diversas vezes (IDs 114468992, 162195804 e 164253095) no sentido de não poder efetuar os cálculos porque a comissão de permanência é índice de acesso exclusivo da instituição financeira Banco do Brasil.
4. A incidência da comissão de permanência é ponto fulcral a ser esclarecido no presente caso e a manifestação da Contadoria não firma que o cálculo apresentado pelo exequente atenda as balizas definidas pelo título exequendo: a própria Contadoria Judicial, na manifestação de ID 162195804 dos autos originários, afirma que “esse setor auxiliar informa que desconhece os percentuais que devem aplicados para a atualização da dívida, nos termos cláusula 14 do contrato “CLAÚSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – CDC AUTOMÁICO”, item “14.1. Comissão de permanência calculada a taxa de mercado, conforme Resolução 1.129, de 15.05.86 do BACEN”, pois que tais taxas aplicadas aos referidos cálculos são próprias do banco” e reiterou a manifestação no ID 164253095: “Este setor auxiliar reitera, em que pese o teor da petição de ID 163056298, que por se tratar de taxas próprias dos bancos e que possuem critérios e metodologia de apuração específicas não tem como verificar exatidão a adequação dos cálculos de ID 157180303, no que se refere a aplicação da comissão de permanência”
5. Assim, dada a complexidade do cálculo e a manifestação da contadoria no sentido de não ter “como verificar exatidão a adequação dos cálculos de ID 157180303” apresentado por Banco do Brasil, deferir a produção da prova pericial contábil revela-se medida de prudência.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.